Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-88.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PARCIAL. MEMBRO SUPERIOR DIREITO. GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep no 302/2005; Resolução/CNSP no 117/2004 e art. 2o, I, da Resolução/CNSP no 439/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.564.992/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.).
2. O laudo pericial indica que houve trauma em ombro direito da Requerente, decorrente do acidente de trabalho sofrido, que refletiu na perda funcional permanente, parcial, incompleta e de grau moderado (50%) em membro superior direito.
3. A aposentadoria por invalidez e o laudo apresentado na ação acidentária não impõem o pagamento integral da indenização securitária, na medida em que não comprovam, de forma absoluta, a incapacidade para efeito de recebimento da indenização de seguro privado. As seguradoras privadas garantem riscos diferentes daqueles assegurados pelo órgão previdenciário oficial, a exigir perícia específica para indicar a causa, natureza e extensão da lesão. Precedentes do c. STJ.
4. O laudo pericial que atestou a perda funcional reduzida de membro superior não foi impugnado no momento processual oportuno pela Autora, circunstância que não permite qualquer discussão, pois operada a preclusão da matéria.
5. Observado que as hipóteses de redução da indenização securitária constam da Apólice e apenas reproduzem o disposto na norma de regência, resta rechaçada a aventada inobservância ao dever de informação. Além desse aspecto, de acordo com a Tese STJ no 1.112, nos contratos de seguro coletivo, a obrigação de informação das cláusulas cabe à estipulante.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
8. Apelação conhecida e não provida.